Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ESTUPRO. TESE DEFENSIVA: 1) FALTA DE PROVAS. 2) PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. CONCLUSÃO: 1) PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 2) REPRIMENDA FIXADA EM ESTRITO RESPEITO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como suficiente para demonstrar os fatos narrados na denúncia e comprovar a autoria imputada ao réu, que foi reconhecido (ainda durante o IP e em Juízo) pela vítima como autor dos delitos de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e estupro, a manutenção condenação é medida que se impõe.
Para que se aplique o concurso formal próprio, é dizer, aquele previsto na parte primeira do artigo 70 do Código Penal, é necessário que as provas indiquem a existência desígnio único quanto aos dois (ou mais) crimes de mesma natureza.
No caso posto, o que inviabiliza a aplicação da regra aludida é o fato de que houve nítida separação dos desígnios dos dois crimes de roubo, mesmo tendo eles sido cometidos no mesmo local e em mesma situação fática.
Apelação conhecida e não provida.